Tribunal: STF
Processo: HC 254584
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jackson José Schneider Seilonski, em favor de Valter Martins dos Santos, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2150887 - SC (2022/0187471-3).”



    O paciente foi condenado por tráfico de drogas.



    Todos os recursos foram não exitosos. Opostos embargos de divergência no recurso especial, a Presidência os indeferiu em 18.2.2025.



    Nesta Corte, o impetrante diz que “A controvérsia objeto desta impetração diz respeito a não observância dos requisitos de ordem legal para adentrar de maneira forçada a residência do paciente, se ela teria sido legítima, com assento em dados concretos e extraído do contexto da atuação policial ou, fora das balizas elementares do ponto de vista constitucional e infralegal. Se a ausência de flagrante delito, a denúncia anônima e informação de informantes não identificados podem sustentar o acesso à residência em período noturno e sem mandado judicial.”



    Requer “Seja concedida a ordem para o fim de decretar a nulidade das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis, com a consequente cassação das decisões e acórdão e de seus efeitos, restaurando a inocência do paciente. Alternativamente, a concessão da ordem para cassar o regime prisional imposto, fixando o mais brando, e sucessivamente seja concedida prisão domiciliar- humanitária.”



    Deficientemente instruído o habeas corpus, intimei o impetrante para sanar o vício. 



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente se conformou com a decisão monocrática e não interpôs agravo regimental. Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence. 



    Ademais, como sempre tenho feito, após análise, não se verifica teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Observem-se trechos da decisão proferida no agravo regimental:



    Consta dos autos que o réu foi condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão mais multa, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Nas razões recursais, a defesa aponta a violação dos arts. 157, 240, 302, 303, 386, e 564, IV, todos do Código de Processo Penal e 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Sustenta a nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que o ingresso se baseou apenas em denúncia anônima e não houve fundadas suspeitas. Afirma a inexistência de provas suficientes para condenação. 



    III. Inviolabilidade de domicílio – direito fundamental 



    [...]



    Segundo se depreende dos autos, policiais receberam chamado apontando a existência de tráfico de drogas; ao chegarem no local, os agentes se depararam com um indivíduo em conduta suspeita, portanto objeto semelhante a arma de fogo, de modo que, ao perceber a aproximação dos militares, fugiu para o interior de uma casa, onde foi preso em flagrante e houve a apreensão de uma pistola municiada e entorpecentes. 



    Verifico, portanto, que, antes mesmo de ingressar no imóvel, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante – externalizados em atos concretos – de que, naquele lugar, estaria havendo a prática de crime, tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", além de situação emergencial que exigia a imediata atuação dos agentes. (www.stj.jus.br)



    Como se vê, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, uma vez que o ingresso dos policiais no domicílio está devidamente amparado pela Constituição Federal, diante da inequívoca demonstração de flagrante.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente